Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009815-89.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO
DR. MARCIO SOUZA SANTANA
PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1007995-06.2021.811.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos, relatam os subscritores do writ que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/05/2021, porquanto supostamente estaria praticando o crime de tráfico de drogas, na modalidade “delivery”; e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os causídicos sustentam a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública em argumentos vagos e genéricos que não guardam qualquer relação com o caso concreto, limitando-se a assentar que o “comércio de drogas nesta Capital está aumentando, bem como os chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros”, mas sem indicar em que medida a conduta imputada ao paciente contribuiria com tal circunstância, olvidando que eventual repercussão negativa é consequência natural da prática de qualquer ilícito penal, não se prestando, assim como a gravidade abstrata da narcotraficância, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa ao paciente.
Demais disso, asseveram que o MM. Juiz de primeiro grau também invoca a necessidade da prisão para garantia da instrução criminal, mas não dedica uma linha sequer a justificar os riscos que a liberdade do paciente ofereceria aos meios e fins do processo, cingindo-se à alegação de que solto, o favorecido nessa ordem poderia voltar a delinquir, o que é de todo insuficiente à manutenção do ergástulo.
Por fim, invocam o caráter excepcional da prisão preventiva, para então defender a viabilidade da substituição do claustro provisório por restrições não prisionais (art. 319, CPP), as quais, na intelecção dos causídicos, seriam suficientes e proporcionais para “garantir o curso normal da instrução processual”, mormente porque além de flagrado na posse de diminuta quantidade de narcóticos, o favorecido nessa ordem possui endereço fixo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e possui uma filha de apenas 02 (dois) anos de idade, a qual necessita de seus cuidados e respaldo financeiro.
Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 89771968 ao ID 89771970.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em uma análise perfunctória da decisão segregatícia verifico que, de fato, não apresenta um primor de fundamentação; porém, o d. magistrado a quo apontou a existência de prova da materialidade delitiva e indícios do provável envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], acrescentando considerações a respeito do receio de reiteração delitiva [periculum libertatis], e concluiu que as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP não se mostram adequadas à hipótese (ID 89771968, p. 01/05); o que, à primeira vista, demonstra que não se trata de decisão teratológica ou absolutamente desprovida de motivação.
Acresça-se, outrossim, que a prisão cautelar rege-se pelo princípio geral rebus sic stantibus, logo, pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for necessário, de acordo com a situação fática apresentada, e o decreto de prisão ora hostilizado fora proferido pelo MM. Juiz Plantonista, durante audiência de custódia, não se podendo apreender da prova pré-constituída se o magistrado competente para receber o inquérito policial porventura não ratificou a necessidade da custódia em pronunciamento ulterior.
Também não se descura que a tutela de urgência vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Diante deste cenário, entendo por desaconselhada a concessão da tutela de urgência reclamada, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator